Tribunal: TJDFT
Processo: 0705198-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0705198-73.2021.8.07.0000 PACIENTE: DOUGLAS FERREIRA BOUCHER IMPETRANTE: BRUNO GONCALVES PEREIRA DE LIMA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de DOUGLAS FERREIRA BOUCHER, sem apontar autoridade coatora, e imputando como ilegal a decisão que teria determinado a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente. Alegou o douto impetrante (Dr. Bruno Gonçalves Pereira de Lima), em suma, que, desde o dia 09-fevereiro-2021, vem tentando acesso ao teor da investigação policial em curso em desfavor do paciente, tendo formalizado pedido nesse sentido, mas até a presente data, conseguiu apenas cópia do boletim de ocorrência n. 895/2021-2, o que representa violação ao art. 7o, inciso XIV, do Estatuto da OAB, bem como à Súmula Vinculante n. 14, que visam a assegurar tanto o livre exercício profissional pelo advogado, quanto resguardar os interesses do investigado. Também implicou desrespeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal). Ponderou que, enquanto isso está sendo negado ao paciente e aos seus advogados, por outro lado, a autoridade policial teria repassado informações para a imprensa, conforme notícias que saíram na mídia e em redes sociais no sentido de que ele seria um dos autores de um homicídio, tendo sido divulgados até mesmo vídeos que estavam sob sigilo. Acrescentou que a Defesa não teve acesso aos autos do processo que deu ensejo à decretação da prisão do paciente. Ademais, o respectivo mandado não está cadastrado no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), o que deveria ter sido feito pela autoridade judiciária que o expediu. Afirmou, ainda, que o sistema do Processo Judicial Eletrônico estava indisponível entre os dias 13 e 15-ferereiro-2021, o que também dificultou a obtenção de maiores informações sobre a prisão do paciente. Argumentou que o acesso ao inquérito e ao pedido de decretação da prisão do paciente formulado perante o Poder Judiciário é de suma importância, pois o ele está disposto a se apresentar perante a autoridade policial para prestar sua versão acerca do fato. Destacou que o paciente é primário, exerce ocupação lícita, tem residência fixa no distrito da culpa, possui filhos que dependem dele para o sustento e não cometeu o fato que teriam dado ensejo à decretação da sua prisão. Asseverou, ainda, que a Constituição Federal e o Código de Processo Penal estabelecem que, como regra, o processo criminal deve ser respondido em liberdade, em especial em atenção ao princípio da presunção de inocência. Acrescentou que não é recomendável manter o paciente encarcerado no atual contexto da crise sanitária provocada pela pandemia da COVID-19, pois as precárias condições do ambiente prisional favorecem a contaminação pelo novo coronavírus. Requereu, liminarmente e no mérito, a expedição de salvo-conduto em seu favor do paciente e a revogação da decisão que decretou a sua prisão. Liminar indeferida em sede de plantão judicial, pelo eminente Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, ocasião em que foi ressaltado que caberia à Defesa juntar os documentos necessários à apreciação da controvérsia na sua inteireza, sob pena de não conhecimento do “mandamus” (ID 23411284, p. 44/45). Por sua vez, encaminhados os autos a este Relator, foi determinado que o impetrante complementasse a inicial, sob pena de indeferimento, com documentos que comprovassem as suas alegações, no prazo de 48h (quarenta e oito horas) (ID 23424544). Conforme certificado nos autos, a determinação não foi atendida (ID 2364826). É o relatório. Decido. A Defesa sustentou, em suma, que não teve acesso ao inquérito policial e ao pedido de prisão que deu ensejo à expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente, bem como acrescentou que ele deve responder a eventual persecução penal em liberdade, em atenção ao princípio da presunção de inocência, motivo pelo qual requereu, liminarmente e no mérito, a expedição de salvo-conduto e a revogação da decisão que decretou sua prisão. O pedido liminar foi indeferido em sede de plantão judicial, no dia 14-fevereiro-2021, pelo eminente Desembargador Romeu Gonzaga Neiva. Inicialmente, ele explicou que, em consulta ao Banco Nacional de Mandados de Prisões – BNMP, não foi encontrado nenhum mandado pendente de cumprimento em desfavor do paciente. Acrescentou que o próprio boletim de ocorrência juntado pelo impetrante não faz qualquer referência ao nome do paciente como suspeito autor de um crime (ID 23411284, p. 33/41). Asseverou, ainda, que não foram juntados aos autos documentos essenciais à apreciação da controvérsia, notadamente a decisão que teria decretado a prisão do paciente, destacando que sequer foi indicada qual seria a autoridade judiciária que teria proferido a decisão. Cumpre registrar que o plantonista ressaltou que é ônus do impetrante juntar todos os documentos necessários para a comprovação dos fatos alegados no “mandamus”, sob pena de indeferimento do seu processamento, uma vez que o “habeas corpus” demanda prova pré-constituída. Confira-se: Em análise dos autos, verifico que o Impetrante não juntou ao feito cópia da decisão que teria decretado a prisão preventiva do Paciente DOUGLAS FERREIRA BOUCHER (sendo este, s.m.j., o próprio ato coator), e nem informou o Juízo que a prolatou, o que impede o aprofundamento sobre o pedido constante no presente Habeas Corpus preventivo. Observo que a pesquisa realizada ao Banco Nacional de Monitoramento de Prisões – BNMP em 13/02/2021, restou negativa, não constando mandado de prisão pendente de cumprimento em nome do Paciente. Ressalto ainda que o documento apresentado pelo Impetrante (Boletim de Ocorrência 895/2021-2), sequer faz referência à pessoa de DOUGLAS FERREIRA BOUCHER como envolvido no fato. A citação de seu nome ocorre somente na declaração de LUCIENE BATISTA RODRIGUES, ouvida como testemunha, que afirmou que em seu local de trabalho, além dela, trabalham cinco garçons, sendo Douglas um deles, e que este vai para o trabalho de Uber. Registro que compete ao Impetrante instruir o Habeas Corpus com todas as peças e elementos necessários à plena percepção da matéria, não sendo factível que queira transferir a responsabilidade ao Relator, para que este indague ao juízo acerca do conteúdo da decisão proferida na origem. O ônus é exclusivo do Impetrante. Entendo que uma melhor apreciação sobre o aqui requerido só poderá ser feita após a colheita de informações na origem, assim como posterior análise do conjunto probatório a ser formado no curso do processo. É cediço que o remédio constitucional do habeas corpus é ação mandamental de rito sumaríssimo que exige prova pré-constituída, cabendo ao Impetrante apresentar os documentos pertinentes aos fatos alegados e, na sua ausência, a petição inicial há de ser indeferida. Considerando, todavia, tratar-se de decisão proferida em plantão judicial, recebo a petição inicial, mas INDEFIRO o pleito liminar. (ID 23411284, p. 44/45) Encaminhado o processo a este Relator sorteado no horário do expediente do dia 19-fevereiro-2021, foi determinado que o impetrante apresentasse os documentos necessários à compreensão da controvérsia na sua inteireza, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena de não conhecimento da impetração (ID 23424544). No entanto, a Defesa deixou o prazo transcorrer “in albis”, conforme certificado nos autos (ID 2364826). Pois bem. Inicialmente, em relação às alegações do impetrante no sentido de que teria sido negado acesso à Defesa ao inquérito policial, cumpre esclarecer que não é da competência originária desta segunda instância apreciar “habeas corpus” contra ato ilegal, em tese, praticado por autoridade policial. Ademais, embora, de fato, o PJe estivesse indisponível entre os dias 13 e 15-fevereiro-2021, conforme documento juntado pelo impetrante (ID 23411284, p. 31), fato é que, quando do despacho proferido por este relator, não havia mais a noticiada indisponibilidade, de maneira que não mais subsistia a alegada dificuldade de acesso em relação a suposto pedido cautelar de prisão formulado em desfavor do paciente. Ainda que assim não fosse, passado o feriado de Carnaval, no horário do expediente, as informações poderiam ser obtidas por outros meios, pois, embora o atendimento presencial ao público no âmbito deste Tribunal tenha sido restringido em razão das medidas adotadas para prevenção ao novo coronavírus, certo é que existem outras opções de atendimento, como telefone, e-mail e outros meios tecnológicos. Por outro lado, é verdade que a Defesa apresentou uma imagem que teria sido divulgada em redes sociais, indicando que o paciente estaria sendo procurado por ter sido um dos supostos autores de um homicídio. No entanto, não há indicação de que haveria mandado de prisão expedido em seu desfavor, mas apenas pedido de que eventuais informações a seu respeito fossem repassadas por meio dos canais de comunicação da Polícia Civil do Distrito Federal (ID 23411284, p. 11). Por fim, registre-se que, conforme já exposto no despacho que determinou a complementação da inicial, o “habeas corpus” demanda prova pré-constituída, competindo ao impetrante instruir o “writ” com os documentos necessários e suficientes ao exame da alegada ilegalidade e ao enfrentamento do pedido de liberdade. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. CÓPIA DO DECRETO PRISIONAL ILEGÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O pedido de revogação da prisão preventiva se torna inviável de apreciação, pois constata-se que o writ está deficientemente instruído em razão da cópia que decretou a prisão preventiva encontrar-se ilegível, documento essencial ao exame da controvérsia e da plausibilidade do pedido. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no HC 554.931/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL À ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não foi possível analisar a viabilidade do pleito deduzido, em razão da instrução deficitária do writ, visto que a Parte Impetrante não se desincumbiu do ônus de formar adequadamente os autos, já que não acostou a cópia integral do acórdão impugnado - documento essencial para se constatar a existência, ou não, de ato coator a ser impugnado nesta Corte Superior. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 552.240/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 27/02/2020) Portanto, uma vez que não foi atendida a determinação de complementação da inicial e, ainda, em razão de os documentos juntados aos autos não terem sido suficientes para comprovar que o paciente estaria na iminência de sofrer alguma restrição a sua liberdade de locomoção decorrente de ato ilegal praticado por autoridade judiciária que atrairia a competência desta Corte para julgamento do competente “habeas corpus”, o “writ” não reúne condições de prosseguimento. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 2 de março de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator